Tribunal: STF
Processo: RE 440816
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU DA FATURA. LEI
 N. 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 9.711/98.
CONSTITUCIONALIDADE.
Constitucionalidade da retenção do percentual
de 11% sobre o valor da nota fiscal ou da fatura pela empresa
contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
em nome da empresa cedente. Sujeito passivo da obrigação tributária:
 atribuição, por lei, da condição de responsável pelo pagamento do
imposto ou contribuição. Legitimidade e constitucionalidade desta
técnica de arrecadação declarada pelo Pleno do Supremo do Tribunal
Federal no RE n. 393.946, Relator o Ministro Carlos Velloso, Sessão
do dia 3.11.2004.
Agravo regimental não provido.